Tribunal: TJSP
Processo: 1034147-47.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Necessidade de produção de prova testemunhal. Sentença desconstituída. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para produção da prova testemunhal. Recurso provido, com determinação.